Tribunal: TJMT
Processo: 1000049-64.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000049-64.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELIA REGINA DUARTE - CPF: 895.233.341-15 (RECORRENTE), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRATICADA POR POLICIAIS MILITARES. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e estéticos formulado contra o Estado de Mato Grosso, em razão de tentativa de homicídio perpetrada por policiais militares que foram condenados criminalmente, tendo a vítima ficado com sequelas permanentes no braço direito, tornando-se pessoa com deficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil objetiva do Estado por danos causados por policiais militares quando não demonstrado que agiram no exercício de suas funções ou utilizando prerrogativas do cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado, prevista no artigo 37, § 6o da Constituição Federal, exige a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente público no exercício de suas funções e o dano experimentado pela vítima.

4. Quando o agente público atua fora de suas atribuições funcionais, sem utilizar-se de prerrogativas ou instrumentos do cargo, não há que se falar em responsabilidade estatal, pois o servidor age como particular, rompendo-se o nexo de causalidade necessário para imputar ao Estado o dever de indenizar.

5. No caso em análise, não há comprovação de que os policiais militares tenham cometido os delitos no exercício de suas funções públicas ou utilizado qualquer meio, instrumento ou prerrogativa vinculada ao cargo público para a execução dos crimes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Para configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente público no exercício de suas funções e o dano experimentado pela vítima. 2. Não há responsabilidade civil do Estado por atos praticados por policiais militares fora do exercício de suas funções, quando não demonstrado que utilizaram prerrogativas ou instrumentos do cargo para a prática do ilícito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CP,
arts
. 121, §2o, I e IV, §6o, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0001169-72.2007.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 17/07/2023; TJMT, N.U 0039529-37.2011.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Luiz Carlos da Costa, j. 02/10/2018; Turma Recursal, N.U 1025407-39.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 22/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000049-64.2025.8.11.0002

Origem
: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente
: Celia Regina Duarte

Recorrido
: Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Celia Regina Duarte ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) foi vítima de tentativa de homicídio perpetrada por policiais militares e outros integrantes de uma quadrilha em 20/03/2016; b) seu companheiro foi morto e ela ficou com sequelas permanentes no braço direito; c) os policiais militares
Helbert
de França Silva e outros foram condenados criminalmente pelos crimes; d) em decorrência das lesões, tornou-se pessoa com deficiência, sendo beneficiária do LOAS. Requereu indenização por danos morais e estéticos.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) embora os policiais militares tenham sido condenados criminalmente, não ficou demonstrado que os delitos foram cometidos no exercício de suas funções públicas; b) não há comprovação de que os agentes utilizaram qualquer meio, instrumento ou prerrogativa vinculada ao cargo público para a execução dos crimes; c) da leitura da sentença penal se extrai que o crime foi praticado fora da atividade policial; d) há ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos agentes e o Estado, elemento essencial à configuração da responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, §6o da Constituição Federal.
J
ulgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença incorreu em erro de direito e de fato ao desconsiderar a natureza da responsabilidade civil objetiva da Administração Pública; b) a responsabilidade estatal não se restringe aos atos praticados pelos agentes em estrito exercício da função, abrangendo também aqueles em que a condição de agente público foi determinante ou facilitadora para a ocorrência do dano; c) a sentença penal condenatória é prova irrefutável da atuação dos agentes na qualidade de policiais; d) a condenação dos réus pela participação em grupo de extermínio reafirma que suas ações estavam ligadas à sua condição de agentes de segurança; e) como efeito secundário da condenação criminal, foi determinada a perda do cargo público de Policial Militar; f) os danos sofridos são patentes e incontroversos, comprovados pela concessão do benefício assistencial LOAS para pessoa com deficiência. Requereu o provimento do recurso para

reformar

a sentença
e julgar procedente a reclamação
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Prova do nexo de causalidade.

Para que haja reparação, seja a responsabilidade objetiva ou subjetiva, devem restar demonstrados o fato, o dano e o nexo de causalidade.

A propósito:

"APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE VEÍCULOS CAUSADO POR FRENAGEM BRUSCA EM RAZÃO DE BURACOS NA PISTA - AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA RODOVIA PELO DER - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO DER/MG E O DANO - NÃO COMPROVADO - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Ausente a prova de que o acidente ocorrido decorreu de buracos na rodovia, não há razão jurídica para impor condenação do DER/MG ao pagamento de indenização - Primeiro recurso provido e segundo não provido. (TJ-MG// AC: 10097150006712001 MG, Relator: Luís Carlos
Gambogi
, Data de Julgamento: 28/06/2018, Data de Publicação: 04/07/2018)"

"APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. TEORIA DA FAUTE DU SERVICE. NEXO DE CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 5. Independente da corrente jurisprudencial adotada, da responsabilidade objetiva ou da subjetiva, sempre deve estar caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo indivíduo. (...) (TJ-DF// 07101969820198070018 DF 0710196-98.2019.8.07.0018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/09/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"

Assim já se manifestou esta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BURACO NA PISTA. ESTOURO DE DOIS PNEUS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para que haja reparação, seja a responsabilidade objetiva ou subjetiva, devem restar demonstrados o fato, o dano e o nexo de causalidade. Não havendo prova de que o buraco na pista foi o fator preponderante para o estouro dos dois pneus, a indenização não é devida. (...) (N.U 1025407-39.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, publicado no DJE 26/09/2023)"

Ressalte-se que a responsabilidade civil do Estado, prevista no artigo 37, § 6o da Constituição Federal, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Para configuração dessa responsabilidade objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente público no exercício de suas funções e o dano experimentado pela vítima.

Quando o agente público atua fora de suas atribuições funcionais, em período de folga ou em sua vida privada, por exemplo, sem utilizar-se de prerrogativas ou instrumentos do cargo, não há que se falar em responsabilidade estatal. Isso porque, nessas circunstâncias, o servidor age como particular, rompendo-se o nexo de causalidade necessário para imputar ao Estado o dever de indenizar.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – TENTATIVA DE HOMOCÍDIO PRATICADA POR POLICIAL EM PERÍODO DE FOLGA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O POLICIAL AGIU NA QUALIDADE DE AGENTE PÚBLICO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AFASTADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1. Não demonstrado o nexo de causalidade entre o dano causado à vítima e a atuação de agente público no exercício das atribuições do seu cargo, inexiste responsabilidade civil do Estado. 2. Recurso provido. Sentença retificada. (N.U 0001169-72.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 17/07/2023)"

"APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — MORTE CAUSADA POR ATO DE AGENTE PÚBLICO PRATICADO EM SUA VIDA PESSOAL — NEXO DE CAUSALIDADE — NÃO CONFIGURAÇÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL — INEXISTÊNCIA. Não demonstrado o nexo de causalidade entre a morte da vítima e a atuação de agente público no exercício das atribuições do seu cargo, inexiste responsabilidade civil do Estado. Recurso provido. (N.U 0039529-37.2011.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO//, Julgado em 02/10/2018, publicado no DJE 11/10/2018)"

No caso em análise, compulsando os autos, verifica-se que a sentença penal condenatória constante no ID 316823857
/PJe2
reconheceu a prática de crimes por parte de policiais militares, com fundamento nos artigos 121, §

2o, incisos I e IV, e §

6o, bem como no artigo 121, §

2o, incisos I e IV, e §

6o c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. Contudo, em nenhum momento a referida decisão ou os documentos constantes nos autos demonstram que os agentes condenados tenham cometido os delitos no exercício de suas funções públicas.

Ademais, não há comprovação de que os policiais militares tenham utilizado qualquer meio, instrumento ou prerrogativa vinculada ao cargo público para a execução dos crimes. Ao contrário, da leitura da sentença penal se extrai que o crime foi praticado fora da atividade policial, por grupo que agia à margem da lei, sem qualquer vinculação com o exercício regular da função pública.

O fato de os autores do crime serem policiais militares, por si só, não é suficiente para estabelecer o nexo causal necessário à responsabilização do Estado. É imprescindível que a conduta lesiva tenha sido praticada no exercício da função ou em razão dela, utilizando-se de prerrogativas ou instrumentos do cargo, o que não restou demonstrado nos autos.

A parte recorrente sustenta que a condição de policial militar foi determinante para a ocorrência do dano e que o servidor é policial 24 horas por dia. Contudo, tal argumento não encontra respaldo na jurisprudência pátria, que exige a demonstração efetiva do nexo causal entre a conduta do agente no exercício da função pública e o dano sofrido pela vítima.

Embora a sentença penal tenha determinado a perda do cargo público como efeito secundário da condenação, tal medida não implica automaticamente o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado pelos atos praticados pelos policiais militares fora do exercício de suas funções.

Portanto, não havendo comprovação do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes e o exercício da função pública, não há como reconhecer a responsabilidade civil objetiva do Estado pelos danos sofridos pela parte recorrente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
316823888/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025